Tribunal: TJSP
Processo: 1005728-38.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O BEM TAMBÉM É DESTINADO À MORADIA DE FILHO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O BEM TAMBÉM É DESTINADO À MORADIA DE FILHO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial de imóvel e arbitramento de aluguel, determinando a dissolução do condomínio e a venda judicial do bem com partilha do produto entre as partes em iguais proporções. O apelante pleiteia: (i) a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à requerida; e (ii) o arbitramento de aluguel em seu favor, sob alegação de uso exclusivo do bem pela ex-cônjuge e filha comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à requerida; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de aluguel em favor do condômino privado da posse direta do imóvel quando este também serve de residência para a filha menor comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade da justiça constitui exceção, e sua concessão exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
A declaração de hipossuficiência não goza de presunção absoluta, cabendo ao magistrado aferir a real situação econômica da parte a fim de evitar desvirtuamento do instituto.
No caso, a requerida, apesar de intimada, não apresentou documentos comprobatórios de sua alegada incapacidade financeira, reforçando a presunção de que possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, o que impõe a revogação da gratuidade da justiça.
Quanto ao arbitramento de aluguel, a utilização exclusiva da coisa comum enseja o pagamento de indenização ao condômino privado de sua fruição, à luz dos arts. 1.319 e 884 do CC.
Entretanto, a jurisprudência consolidada do STJ afasta a caracterização de uso exclusivo quando o imóvel também serve de residência da prole comum, credora de alimentos, hipótese em que o uso do bem configura prestação de alimentos in natura, inviabilizando a cobrança de alugueis pelo genitor não residente.
No caso concreto, restando demonstrado que a filha comum reside no imóvel com a genitora, não se admite a fixação de aluguel em favor do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado aferir a real condição econômica da parte.
A ausência de documentos comprobatórios, quando solicitados, autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita.
Não se caracteriza uso exclusivo do imóvel pelo ex-cônjuge quando este também serve de moradia para a filha comum, credora de alimentos, circunstância que afasta o arbitramento de aluguel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 487, I, 730 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.319, 1.320, 1.322 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 655.787/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 09.08.2005, DJ 05.09.2005, p. 238; STJ, REsp 2.082.584/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.058.772/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025.